Tribunal: STF
Processo: HC 240546
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crime de Latrocínio. Alegada demora no julgamento do recurso em habeas corpus 172.074/MG pelo Superior Tribunal de Justiça. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. Solicitação de informações.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Amaro José de Lima contra conduta omissiva do Relator do RHC 172.074/MG do Superior Tribunal de Justiça. 



    O paciente foi condenado à pena de 24 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio, previsto no art. 157, §3º, in fine, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (evento 6).



    No presente writ, a Defesa alega demora excessiva no julgamento de mérito do recurso em habeas corpus, no Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que o referido recurso “foi protocolado em 10.10.2022, e ainda carece até mesmo de decisão liminar. Logo, o excesso de prazo na apreciação do feito, obriga essa defesa técnica a peticionar nessa Corte.” Sustenta ausência de provas para a condenação do paciente, ocorrência de crime impossível e equívoco quanto à dosimetria da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do réu e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena. 



    É o relatório. Decido.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. 



    Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 



    Indefiro, portanto, a liminar.



    Solicitem-se informações junto ao Relator do RHC 172.074/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, quanto aos motivos ensejadores da alegada demora no julgamento do habeas corpus. 



    Após, ao Ministério Público para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente